Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002361-53.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (ADVOGADO), PABLO DOS REIS TAVARES - CPF: 032.338.891-43 (PACIENTE), DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK - CPF: 010.796.261-66 (IMPETRANTE), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA - CPF: 024.704.181-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELOANE MENDES SILVA - CPF: 028.001.111-35 (VÍTIMA), RENATA EVANGELISTA DA ROCHA - CPF: 122.581.766-89 (VÍTIMA), WATILA KELVY BRITO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS EM SUA FORMA TENTADA – PRETENDIDA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA –
EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO
– PROCESSO COMPLEXO QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES, CUJA INSTRUÇÃO EXIGIU A OITIVA DE DIVERSAS TESTEMUNHAS - CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO COVID-19 QUE PODEM TER INFLUENCIADO NO PROLONGAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO - INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – MANUTENÇÃO DA PREVENTIVA – MEDIDA ACERTADA –
ORDEM DENEGADA.

1. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e do d. juízo singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, que apura crimes demasiadamente graves, cuja instrução exigiu a expedição de diversos atos para oitiva da vítima e testemunhas residentes dentro e fora da Comarca, a impedir o acolhimento da alegação defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo.

2. A manutenção da prisão preventiva do ora paciente se encontra sedimentada em bases legais e fáticas que,
in casu
, indicam sua necessidade para a garantia da ordem pública; aspectos estes que, de acordo com o juízo
a quo
, justificariam a restrição de sua liberdade antes de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual já fora aprazado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado por ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA e DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK em favor de
PABLO DOS REIS TAVARES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que manteve a prisão preventiva do ora paciente nos autos de n. 0002033-46.2013.8.11.0059, decretada para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal ante a prática, em tese, de 01 (um) delito de homicídio qualificado, capitulado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, e 02 (dois) de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, combinado com o art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta nos autos que a prisão preventiva foi decretada considerando a gravidade concreta dos fatos, datados de 25/11/2012, com a prisão sendo efetivada somente em 05/05/2022.

Assim, a fim de contextualizar os fatos ensejadores da impetração, os impetrantes alegam a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, argumentando que o paciente está preso preventivamente há mais de 500 (quinhentos) dias, além de pontuar a ausência dos pressupostos necessários para a manutenção da custódia cautelar previstos no art. 312 do CPP.

Destacam, nesse sentido, que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita e constitui família, sendo primário e sem antecedentes criminais. Ademais, mencionam a ausência de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, para justificar a manutenção da prisão.

Com arrimo nessas assertivas, os impetrantes requerem a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Instruem o feito os documentos acostados ao IDs. 200999161 a 200999181.

O processo eletrônico foi distribuído, inicialmente, para a Relatoria do eminente Des. Pedro Sakamoto, oportunidade em que foi indeferida a tutela de urgência vindicada pelo Relator Substituto, Exmo. Sr. Des. José Zuquim Nogueira (ID. 201487178).

Na sequência, aportaram as informações da d. autoridade inquinada coatora (ID. 202620164), bem como do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, pela qual se manifestou pela denegação da ordem (ID. 205452680).

A partir da transferência do d. Relator originário para outra Câmara deste Tribunal, em 23/02/2024, manteve-se a vinculação dos autos à cadeira do Gabinete 02, pertencente à 2ª Câmara Criminal, de modo que o presente
writ
foi distribuído à minha Relatoria segundo o critério do art. 66-E do RITJ/MT.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo juízo impetrado, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício, que no dia
20/12/2012
, a d. autoridade judiciária de 1º grau decretou a
prisão preventiva
de
PABLO DOS REIS TAVARES
, porquanto angariados indícios suficientes de que, em
25/11/2012
, na Represa Municipal de Canabrava do Norte/MT, armado com um revólver calibre 38 – sem autorização de porte –, o ora paciente teria desferido diversos tiros contra
Renata Evangelista da Rocha
– inclusive um pelas costas que atingiu a cabeça –, ceifando sua vida.

No mesmo contexto, teria disparado contra
Wátla Kelvy Brito da Silva
, atingindo-a numa área entre o flanco esquerdo e a região dorsal esquerda, não resultando em morte, em tese, por motivos fora do controle do acusado Pablo. Não bastando, ainda teria desferido disparos contra
Eloane Mendes da Silva
, porém, teria falhado por acabarem as munições, momento em que a mencionada vítima escapou enquanto Pablo suspostamente tentava recarregar a arma.

Encerradas as investigações, o ora paciente foi
denunciado
pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no
a
rt. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP (vítima Renata) e art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II (por duas vezes) na forma do art. 71
; ao que se seguiu o
recebimento da exordial acusatória
pelo juízo
a quo
em
17/10/2014
e determinada a citação pessoal do acusado para apresentação de resposta à acusação.

Foragido do distrito da culpa, foi citado por edital em
27/04/2016
(ID. 83701849 - Pág. 201 dos autos n. 2033-46.2013.8.11.0059), sendo que, em 05/04/2017, foi determinada a suspensão do feito e do curso do prazo prescricional.

Em
07/12/2020
sobreveio manifestação da defesa técnica do ora paciente, pleiteando a revogação da prisão preventiva; o que fora indeferido em
08/01/2021
.

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no dia
03/05/2022
, perante o Juízo da Comarca de Alta Floresta (ID. 84136176 - Pág. 15 a 17 dos autos de origem).

Decorrido o prazo de resposta à acusação (ID. 92130720 do PJe 1º Grau) e afastada a hipótese de absolvição sumária, em
24/08/2022
, o MM. Juiz singular proferiu decisão designando
audiência de instrução e julgamento
para o dia
15/09/2022
(ID. 93349067 dos autos n. 2033-46.2013.8.11.0059), oportunidade na qual fora inquirida a vítima
Eloane Mendes da Silva
e a testemunha
Wesley Roni Cunha Araújo
.

Entretanto, considerando que as partes insistiram na oitiva da vítima
Wátla Kelvy Brito da Silva
e da testemunha
Luceni Xavier Pereira
, tal solenidade precisou ser reagendada para o dia
05/10/2022
(ID. 95306267 do feito originário).

Na data outrora agendada, constatado que “
a testemunha Luceni Xavier Pereira passou por cirurgia médica recentemente, estando de atestado médico
”, o juízo impetrado aprazou a continuidade da audiência de instrução para
25/10/2022
(ID. 97486903 da Ação Penal n. 2033-46.2013.8.11.0059).

Na aludida data, procedeu-se com o interrogatório do acusado
PABLO DOS REIS TAVARES
, sendo homologado, naquela oportunidade, a desistência da oitiva da vítima
Wátla Kelvy Brito da Silva
e declarada encerrada a instrução processual, os autos fossem remetidos às partes para apresentação de suas alegações finais escritas (ID. 103884442 da Ação Penal).

Em
25/10/2022
, realizou-se a última audiência e continuação da instrução e julgamento, oportunidade em que foi homologada a desistência da oitiva da vítima
Wátla Kelvy Brito da Silva
e

realizado o interrogatório de
PABLO
; ao que se seguiu a remessa do feito às partes para apresentação de memoriais (ID. 103884442 dos autos de Ação Penal).

Importa consignar, por oportuno, que nesse ínterim, a i. Defesa de
PABLO
protocolou sucessivos pedidos de liberdade em primeira instância, bem como impetrou diversos
habeas corpus
perante esta Corte Estadual (n. 1001644-46.2021.8.11.0000; 1008584-90.2022.8.11.0000; e 1020112-24.2022.8.11.0000); pretensões que foram analisadas e indeferidas tanto pelo juízo
a quo
, quanto por este juízo
ad quem
.

Já em
19/12/2022
houve a prolação de
sentença
, sendo o acusado
PABLO DOS REIS TAVARES

pronunciado ao Júri
, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado e outros dois homicídios qualificados em sua forma tentada, e
mantida a segregação cautelar
deste (ID. 106419866 dos autos de Ação Penal n. 2033-46.2013.8.11.0059).

Irresignado, o ora paciente se insurgiu quanto a sentença de pronúncia, interpondo Recurso em Sentido Estrito em
25/01/2023
(ID. 106779243 do feito de origem), o qual foi devidamente processado e julgado pelo Colegiado, sendo que o E. Tribunal de Justiça negou provimento ao referido recurso, tendo o acórdão transitado em julgado no dia
28/09/2023
(
vide
IDs. 130515770 e 130515778 da Ação Penal).

Prosseguindo com a marcha processual, em
02/10/2023
foi determinada a intimação das partes, em cumprimento à determinação contida no
art. 422,
caput
, do CPP
; sendo os autos, no dia
19/10/2023
remetidos ao Gabinete para providências.

Enfim, no dia
19/10/2023
o MM. Juiz da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT elaborou o relatório do processo, nos termos do art. 423, inc. II, do CPP e
designou a Sessão Plenária para o dia 06/02/2024
(ID. 132187185 dos autos n. 2033-46.2013.8.11.0059). Todavia, devido à falta de recursos financeiros necessários para a realização do evento, houve uma readequação das pautas, resultando no
adiamento da Sessão de Julgamento para o dia

20/03/2024
(
Cf.
ID. 139088765 dos autos de Ação Penal).

Nessa conjuntura, não obstante a i. Defesa sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do feito correlato,
a meu ver, o elastério na marcha processual não se revela demasiadamente exacerbado, ao ponto de ensejar a restituição do
status libertatis
do paciente
.

Como cediço aos operadores do Direito, há de se ter em conta que os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque
não são fatais, tampouco peremptórios
.

Portanto, a verificação de eventual coação ilegal por excesso de prazo exige do julgador um juízo de razoabilidade e não uma análise puramente aritmética, devendo ser sopesado o tempo de duração da constrição cautelar com as peculiaridades e a complexidade do caso, não se descuidando de fatores exógenos que possam, por algum motivo, interferir na regular tramitação do feito.

Logo, para que o excesso de prazo seja considerado apto a ensejar o relaxamento da prisão processual, o maior elastério na instrução criminal deve ser atribuído ao descaso injustificado da acusação ou do d. juízo ao conduzir o feito,
o que, em princípio, não ocorre no caso retratado nos autos
.

Tanto é assim, que há muito se firmou na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (STJ. HC 420.985/SP. Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma. Julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018; g. n.).

Partindo dessas premissas, consoante se verifica do cenário acima delineado,
concluo que a situação fática retratada nos autos legitima o andamento da ação penal instaurada em primeiro grau, mormente se levarmos em conta que se trata de processo-crime deveras complexo que apura a prática de crimes demasiadamente graves [01 homicídio qualificado consumado e 02 homicídios qualificados em sua forma tentada]
, cuja instrução exigiu a expedição de diversos expedientes para oitiva da vítima e testemunhas residentes dentro e fora do distrito da culpa; de maneira que não me parece de todo desarrazoado o interregno de tempo para o trâmite da persecução penal judicial, visto que tais fatores concretos justificam uma maior delonga na instrução processual.

Demais disso,
não há como desconsiderar que em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19) os atos e prazos processuais permaneceram suspensos durante vários meses ao longo dos anos de 2020 e 2021, por força de Portarias-Conjuntas elaboradas pela Presidência desta eg. Corte de Justiça
, como medidas de prevenção à propagação do vírus no âmbito do Poder Judiciário Mato-Grossense; o que, em certa medida, contribuiu para eventual elastecimento no trâmite tanto da ação penal, mas sem caracterizar afronta ao princípio da razoável duração do processo.

Além do mais,
a d. autoridade inquinada coatora designou a Sessão Plenária para o dia
20/03/2024
.

A propósito, convém destacar que, em consulta aos já mencionados autos de Ação Penal n. 2033-46.2013.8.11.0059, constato que,
em 20/03/2024,
PABLO DOS REIS TAVARES foi a julgamento pelo Tribunal do Júri,
ocasião em

que foi absolvido da tentativa de homicídio contra
Eloane Mendes da Silva
, contudo, condenado pelo homicídio de
Renata Evangelista da Rocha
e por lesão corporal contra
Wátla Kelvy Brito da Silva
.

Pelo delitos cometidos, foi penado em 14 (quatorze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado e 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção por lesão corporal,
em regime inicial fechado
, sem possibilidade de apelo em liberdade ou substituição por penas restritivas de direitos, tendo o juízo recorrido
mantido sua prisão preventiva
devido à gravidade dos atos e por ter sido “
preso em cumprimento de mandado de prisão após anos foragido do distrito da culpa
” (Cf. ID. 148032076 - Pág. 5 daqueles autos).

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
vindicada prol da paciente
PABLO DOS REIS TAVARES
e, por conseguinte, mantenho a sua prisão preventiva tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2024